Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte embargante em face da decisão de ID 24480355, proferida por este Relator, na qual não foi conhecido o presente recurso de agravo, uma vez que entendi que a decisão atacada não é recorrível por meio de agravo de instrumento, segundo a inteligência do art. 1015 do CPC, porquanto não está inserida no rol taxativo dos incisos desse dispositivo. Aduz a parte embargante que houve omissão na decisão, não se manifestou sobre o precedente deste E. Tribunal de Justiça colacionado pelas partes, que traz fundamentos suficientes para o conhecimento e provimento do recurso. É o breve relato do necessário. Decido. Conheço do recurso, posto que tempestivo e regularmente processado. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos da decisão. Tais pressupostos devem ser atendidos pela parte quando interpõe o recurso em questão, dando oportunidade ao magistrado ou ao Tribunal sanar deficiência no julgamento da causa. Pois bem, verificado o vício no julgado, a parte, utilizando o recurso próprio, requer o respectivo esclarecimento, para que, no dizer de Moacyr Amaral Santos, torne-se “claro aquilo que nele é obscuro, certo aquilo que nele se ressente de dúvida, desfaça a contradição nele existente, supra ponto omisso.” (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 12a ed. São Paulo: Saraiva, p.151). Isso posto, verifico que no presente caso, embora a decisão embargada não tenha mencionado expressamente sobre o precedente deste E. Tribunal de Justiça colacionado pelas partes, que traz fundamentos suficientes para o conhecimento e provimento do recurso, ressaltou que não desconhece a exceção a este posicionamento quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520) mas que, contudo, no caso vertente, não foi verificada urgência no caso dos autos. Insta destacar que o feito de origem já se encontra concluso para julgamento tendo o Juízo a quo, de forma explícita, informado as partes que analisará a necessidade ou não de produção de prova pericial. Portanto, o que se constata é que os presentes embargos objetivam a reapreciação da matéria, sendo que não é possível analisar novamente a questão afeta na via estreita dos embargos, tendo como base apenas a discordância da parte recorrente com os fundamentos adotados pela decisão. De mais a mais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses arguidas pela parte, quando, em tese, os argumentos alinhavados forem capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV, CPC). Sobre o tema já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA (§ 2o DO ART. 1.026 DO CPC). ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2. O Magistrado não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento da parte, mas somente aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, o que não se observa no presente caso. Deve-se, outrossim, nos termos do § 3o do dispositivo em referência, interpretar a decisão judicial a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. 3. Aplica-se à parte Embargante a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, tendo em vista o caráter protelatório dos Embargos de Declaração, que visam, tão somente, à inversão do julgado com a aplicação de interpretação ao direito e aos fatos expostos nos autos que possa atender seus interesses. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão n.1075061, 07113862420178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 14/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Tenho, portanto, que não há qualquer vício a ser sanado na decisão atacada. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos, mantendo integralmente a decisão recorrida.